Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-98.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS, PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO, MOVIDA POR C. R. S. D. C. D. S. CONTRA M. A. D. S. D. S., JULGADA IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO EM PEDIDO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES NEGADO. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTANDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré/reconvinte contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso a qual julgou improcedente o pedido formulado em reconvenção para condenar o autor ao pagamento de pensão alimentícia em favor da ex-cônjuge.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de alimentos entre ex-cônjuges, à luz do trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos dos arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, a obrigação alimentar pressupõe demonstração da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, além da inexistência de meios próprios de subsistência por parte de quem pleiteia os alimentos. 3.1. O pensionamento entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e, como regra, caráter temporário, sendo condicionado à comprovação efetiva da incapacidade para o trabalho ou da impossibilidade concreta de prover a própria subsistência.
4. No caso, conquanto sustente a incapacidade de exercer atividade laboral em razão dos cuidados com o filho, a apelante não apresentou elementos probatórios capazes de demonstrar o comprometimento permanentemente de sua capacidade laborativa diante do quadro de saúde da criança. 4.1. Ademais, a apelante exerceu cargo público de professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, bem como outras atividades remuneradas, como representante comercial e vendedora em plataforma digital, além do exercício da advocacia e da administração de imóveis.
5. Conforme jurisprudência do STJ e do TJDFT, a ausência de comprovação da necessidade inviabiliza a fixação de alimentos entre ex-cônjuges, mesmo estando presente a possibilidade financeira do alimentante.
6. Parecer do Ministério Público: " Cabe realçar, ainda, que a pensão alimentícia devida a ex-cônjuge somente é admitida em situações excepcionais e, no caso na requerida-reconvinte, já foi concedida por ocasião do primeiro divórcio, momento em que o Juízo da 1a Vara de Família de Águas Claras entendeu que o prazo de 36 meses era suficiente para sua inserção no mercado de trabalho. Assim, como restou provado que a requerida-reconvinte já está laborando, informação também confirmada pela testemunha e informante ouvidas nesse Juízo (IDs 228955047 e 228955050), além de não ser idosa e ter plena capacidade para continuar trabalhando, o Ministério Público oficia pela improcedência do pedido formulado pela requerida-reconvinte.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12%, sobre o valor do valor atualizado da causa (R$ 24.793,20).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Apelação improvida. Tese de julgamento: “1. A fixação de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e temporário, condicionada à comprovação da necessidade do alimentando e de sua incapacidade de prover a própria subsistência. 2. A ausência de prova da incapacidade laboral ou da dependência econômica afasta o dever alimentar. 3. O desprovimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07126007920198070000, Relator: Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 3/10/2019; TJDFT, 07000924820228070016, Relatora: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 23/1/2024; TJDFT, 07012141920198070011, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 7/11/2022.